Tribunal: TJPA
Processo: 0863492-72.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0863492-72.2019.8.14.0301

APELANTE: SPE SINTESE 14 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA, SINTESE ENGENHARIA LTDA

APELADO: LUANA LIMA GARCEZ DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/JULHO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0863492-72.2019.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTES/AGRAVADAS:
SPE SINTESE 14 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e SINTESE ENGENHARIA LTDA.

ADVOGADO:
SAVIO BARRETO LACERDA LIMA - OAB PA11003-A e LEONARDO NASCIMENTO RODRIGUES - OAB PA13152-A

AGRAVADA/AGRAVANTE:
LUANA LIMA GARCEZ DA COSTA.

ADVOGADO:
LUANA LIMA GARCEZ DA COSTA - OAB PA22849-A e PATRICIA PASTOR DA SILVA PINHEIRO - OAB PA18656-A

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. VALOR A SER DEVOLVIDO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. RESCISÃO DECORRENTE DE INADIMPLÊNCIA DAS RÉS. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
–Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ao primeiro (1º) dia do mês de julho (7) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0863492-72.2019.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTES/AGRAVADAS:
SPE SINTESE 14 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e SINTESE ENGENHARIA LTDA.

ADVOGADO:
SAVIO BARRETO LACERDA LIMA - OAB PA11003-A e LEONARDO NASCIMENTO RODRIGUES - OAB PA13152-A

AGRAVADA/AGRAVANTE:
LUANA LIMA GARCEZ DA COSTA.

ADVOGADO:
LUANA LIMA GARCEZ DA COSTA - OAB PA22849-A e PATRICIA PASTOR DA SILVA PINHEIRO - OAB PA18656-A

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
SPE SINTESE 14 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e SINTESE ENGENHARIA LTDA
em face de
LUANA LIMA GARCEZ DA COSTA
, diante do inconformismo de ambos com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci e dei parcial provimento ao recurso de apelação interposto.

Em suas
razões
, os Agravantes defende a reforma da decisão, argumentando que deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva da Agravante SINTESE ENGENHARIA LTDA, por ser apenas sócia do empreendimento, não tendo havido desconsideração da personalidade jurídica.

Defende, ainda, a necessidade de aplicação da tese jurídica firmada em sede de recurso especial repetitivo (RESP 1740911/DF), devendo os juros de mora incidir a partir do trânsito em julgado, pois entendem que a resolução do contrato seu por iniciativa da autora/agravada.

Finalizam afirmando que a situação tratada nos autos não caracteriza hipótese que enseje danos morais indenizáveis, motivo pelo qual pleiteiam seja afasta tal condenação.

Já parte autora, requer nas razões de seu Agravo Interno a reforma parcial da decisão agravada, para que os honorários sucumbenciais seja fixados por equidade.

Os dois recursos receberam
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 07 de junho de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. VALOR A SER DEVOLVIDO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. RESCISÃO DECORRENTE DE INADIMPLÊNCIA DAS RÉS. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Adianto que as insurgências não comportam acolhimento.

Não há como se acatar a tese de ilegitimidade passiva da Agravante SINTESE ENGENHARIA LTDA, pois, conforme fiz constar na decisão agravada, estamos diante de situação fática que envolve relação de consumo. Assim, a teor do disposto no art. 25, §1º, do CDC, todos os participantes da cadeia de fornecimento são considerados responsáveis solidários.

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E
CONSUMIDOR
.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
EM EMPREENDIMENTO HOTELEIRO
LEGITIMIDADE PASSIVA
. RECONHECIMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Tendo as recorrentes participado do negócio jurídico firmado com o recorrido, estão legitimadas para figurar no polo passivo da ação de rescisão contratual de compra e venda de imóvel
.

2. Não configura julgamento ultra ou extra petita, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional proferido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial.

3. O adquirente de unidade imobiliária, mesmo não sendo o destinatário final do bem, poderá encontrar abrigo na legislação consumerista, se tiver agido de boa-fé e não possuir conhecimentos sobre o mercado imobiliário, em virtude de sua evidente vulnerabilidade. Precedentes.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.936.640/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E OUTRAS AVENÇAS.
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL.
LEGITIMIDADE DA CONSTRUTORA CONFIGURADA. ATUAÇÃO NA CADEIA DE FORNECIMENTO PERANTE O CONSUMIDOR.
COMISSÃO DE CORRETAGEM E TAXA SATI. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLÊNCIA DA PROMITENTE-VENDEDORA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "apesar de não ter liame jurídico com o consumidor, a construtora pertence, sim, à cadeia de fornecimento do produto, visto se tratar de fenômeno eminentemente econômico, sendo solidária a responsabilidade de todos os fornecedores que se beneficiem da cadeia de fornecimento" (AgInt no AREsp 2.167.902/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023).

2. Outrossim, "Não se aplica a orientação do Tema 938/STJ aos casos em que a pretensão de restituição da comissão de corretagem e da Taxa SATI decorre da rescisão do contrato por culpa da vendedora, porquanto tais verbas integram as perdas e danos devidas ao comprador para volta ao status quo ante" (AgInt no AREsp 1.699.501/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe de 07/12/2020).

3. Por sua vez, nos termos da jurisprudência do STJ, "em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa da promitente-vendedora, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação" (AgInt no AREsp 1.761.193/DF, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 13/4/2021).

4. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.864.010/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023.)

Observa-se das fotografias juntadas aos autos, que o empreendimento em questão é divulgado no site da Síntese Engenharia, demonstrando, assim, sua participação na cadeia de consumo, não havendo o que se questionar sobre sua legitimidade passiva.

Ademais, ainda que a Agravante SPE SINTESE 14 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA se trate de uma sociedade de propósito específico não há como se afastar a responsabilidade de SINTESE ENGENHARIA LTDA, pois, repita-se, a situação tratada nos autos envolve relação de consumo, de modo que os participantes da cadeia de fornecimento respondem de maneira solidária.

Por tais motivos, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Avançando, a alegação de que a incidência dos juros de mora deveria seguir o que restou decidido no julgamento do REsp 1740911, ou seja, incidir apenas a partir do trânsito em julgado, não comporta guarida, pois no caso em apreço, não estamos diante de pedido de rescisão imotivado, por parte do comprador, mas sim devido a inadimplência das ora agravantes que, mesmo após encerrado o prazo contratual (agosto de 2019), incluído aí aquele previsto na cláusula de tolerância, não haviam promovido a entrega do empreendimento.

Logo, a tese estabelecida no REsp 1740911 não se aplica ao presente caso.

Dessa forma, a tese das apelantes não comporta acolhimento.

Finalmente, quanto à indenização por danos morais, tenho que deve ser mantida.

É bem verdade que “muito embora o simples descumprimento contratual não provoque danos morais indenizáveis, circunstâncias específicas da controvérsia podem configurar a lesão extrapatrimonial REsp 1.642.314/SE, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe de 22/3/2017)” (AgInt no AREsp n. 2.292.827/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023.)

No caso dos autos, o que se observa é que a parte autora/agravada perdeu a legítima expectativa de usufruir do imóvel em questão, bem como houve violação ao princípio da confiança, uma vez que o valor integral do contrato (R$ 224.016,28 - duzentos e vinte e quatro mil, dezesseis reais e vinte e oito centavos) foi pago pela parte autora/agravada no ato da contratação (janeiro/2016), acreditando que, ao final do prazo contratual, receberia o imóvel, o que não ocorreu. Logo, tenho que a situação tratada ultrapassou a barreira do mero aborrecimento, causando lesão extrapatrimonial indenizável, motivo pelo qual nada há o que se reformar na decisão quanto a este ponto.

Quanto à insurgência recursal da parte autora, igualmente não merece acolhimento.

Pretende a parte autora, através de seu Agravo Interno, a reforma parcial da decisão, para que os honorários sucumbenciais a que foi condenada a pagar sejam estabelecidos de maneira equitativa, e não sobre o proveito econômico obtido pelas rés/agravadas.

Seu pleito não merece acolhimento, pois contrário ao entendimento do STJ no sentido de que “O § 8º do art. 85 do CPC tem aplicação excepcional e restrita às hipóteses em que, havendo ou não condenação, (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou (II) o valor da causa for muito baixo” (REsp n. 2.112.739/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 24/5/2024.). Decerto, não é esse o caso dos autos, pois o proveito econômico das rés não pode ser considerado inestimável ou irrisório, nem o valor da causa como sendo baixo.

Logo, a fixação deve ser feita com base nos percentuais estabelecidos no §2º, do art. 85, do CPC, conforme determinado na decisão agravada.

Desta forma, não tendo as partes Agravantes trazido aos autos qualquer argumento capaz de desconstituir os fundamentos da decisão agravada, esta deve ser mantida em sua íntegra.

Assim, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO aos Agravos internos, mantendo integralmente os termos da decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, 1º de julho de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 12/07/2024